Tribunal: TJPA
Processo: 0815008-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815008-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO NA VIA RESTRITA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815008-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA - Dr. Alexandre Bastos (OAB/PA nº 11.107)

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0011504-71.2017.8.14.0024

Trata-se de
HABEAS CORPUS

impetrado p
ela Defensoria Pública

em favor do paciente

JOÃO BATISTA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o JU
ÍZO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA,
nos autos do processo nº
0011504-71.2017.8.14.0024.

Na presente via, o impetrante visa, única e exclusivamente, seja reconhecida flagrante ilegalidade no âmbito da reprimenda aplicada, em especial suposto equívoco na desconsideração da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), bem como requer revisão no regime de cumprimento de pena por entender possuir direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44/CP.

Em primeiro grau, aos 29 dias de novembro de 2017, o paciente foi sentenciado a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto.

Inconformado, recorreu aduzindo que fora utilizada fundamentação indevida para valorar negativamente determinados vetores judiciais, bem como a aplicação da atenuante referente à confissão, obtendo êxito parcial com redução da pena para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses, tendo em vista a neutralização dos vetores referentes à
culpabilidade
e
conduta social
.

Diante da reforma parcial, interpôs Recurso Especial postulando a exclusão do vetor judicial remanescente referente à
personalidade do agente
- e, consequentemente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação de que não fora demonstrada a existência de elementos aptos e concretos a motivar o recrudescimento da reprimenda.

Além disso, incluiu em seu pedido alegada violação ao art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, postulando o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie.

Após decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, foi interposto Agravo, o qual foi conhecido e, no mérito, improvido, tendo transitado em julgado no dia 25.04.2023.

Inconformado, mesmo após todo o trâmite processual, agora impetrou o presente
mandamus
, em que requer
seja concedida ORDEM no sentido de determinar aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no grau máximo; readequação do regime inicial da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Após as informações da autoridade inquinada coatora (ID 16422496), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da inadequação da via judicial eleita.

É o relatório.

VOTO

Adianto que o
Habeas Corpus
não merece conhecimento.

Não obstante o impetrante tenha se utilizado de todos os instrumentos recursais para rever sua pena, agora manifesta seu inconformismo com a decisão já transitada em julgado por meio da via estreita do
habeas corpus
, inclusive tentando rebater matéria fático-jurídica concernente à minorante pelo tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 que sequer fora aventada na oportunidade recursal própria.

Assim colaciono abaixo entendimento jurisprudencial pacificado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 216925 DF, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA RESTRITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, esgotadas todas as instâncias, o trânsito em julgado da ação principal já foi certificado. III - Cumpre consignar que, conforme o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior, ?o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal? (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). IV ? No mais, diante do impeditivo do trânsito em julgado, tem-se que desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, ausente ilegalidade flagrante, exigiria o cotejo do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal, que lá não foi realizado (supressão de instância), claro, sem esquecer também da necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 598240 DF 2020/0177097-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, notadamente a ameaça ao direito de locomoção do paciente. 2. Caso concreto em que não há a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção da paciente, não sendo possível, desse modo, o manejo do habeas corpus. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no HC: 459618 SP 2018/0176114-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Deste modo, pelas razões acima, alinho-me ao parecer ministerial, não CONHEÇO do presente
writ
, tendo em vista a inadequada via eleita.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/11/2023